Tribunal: TJDFT
Processo: 0000108-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito penal não se contenta com suposições nem conjecturas, exigindo que o decreto condenatório esteja amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico.
2. As provas produzidas nos autos não demonstram a certeza necessária para comprovar a traficância, restando demonstrado apenas que o acusado portava substância entorpecente para uso pessoal, o que autoriza a desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da LAD.
3. Recurso desprovido.